Tribunal: TJES
Processo: 5002504-62.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002504-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANGELI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “JOSÉ CARLOS DE ANGELI ingressou com a presente ação em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora sustenta que teve seu nome indevidamente protestado pela requerida, uma vez que efetuou a quitação das contas que estavam em atraso um dia antes do protesto. Assim, requer a retirada dos protestos e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos do dano moral. Por sua vez, a parte requerida em contrarrazões pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). A sentença encontra-se devidamente fundamentada acerca das provas produzidas nos autos até o momento, neste ponto preceitua o art. 435, §único do CPC, que a produção de provas novas devem ocorrer quando se já existentes o autor não tivesse conhecimento de sua existência ou caso tenha ocorrido após a decisão, no entanto, a prova colacionada no recurso era de conhecimento do autor visto que o objeto da lide é o protesto que se reputa indevido, de forma que não é possível a reforma do ato sentencial. Situação essa devidamente pontuada pelo magistrado de piso:
“O autor sustenta que o protesto de seu nome foi indevido, eis que os títulos protestados já estavam quitados. Em melhor análise dos autos, observo que os documentos de ID n°38539819 consistem em intimação para pagamento dos débitos efetuadas pelo Cartório de Tabelionato de Protesto de Títulos, com prazo para pagamento até o dia 30.10.2023. As faturas de energia em atraso foram quitadas em 24.10.2023, conforme documentos de ID n°38539818. O autor, por sua vez, não comprova que os protestos tenham efetivamente ocorrido, juntando tão somente as intimações acima citadas. Assim sendo, não vejo ato ilícito praticado pela requerida, pelo que, a improcedência da demanda é medida que se impõe”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)